Tribunal: TJSP
Processo: 1056030-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056030-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCIA ALCKMIN DE BARROS, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056030-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.:
1056030-05.2018.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo (Foro Central 14 a Vara Cível)
Embargante:
Marcia Alckmin de Barros
Embargada:
Fundação Saúde Itaú
Juíza:
Leticia Antunes Tavares
Voto n. 19.414
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls.379/384, afirmando ser omisso por pressupor a unificação da carteira de
ativos e inativos, não obstante não haja prova nos autos de que de fato houve
tal unificação, em inobservância aos arts. 398, 399, 400 e 411 do CPC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056030-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Existem centenas de ações em trâmite ou que tramitaram
envolvendo a mesma questão de ex-funcionários do Grupo Itaú em relação a
Fundação Saúde Itaú, sendo notória a unificação das carteiras de empregados
ativos e inativos, motivada pelas centenas de ações anteriores discutindo as
disparidades nas cobranças pelo rateio realizado entre empregados ativos e
inativos, sendo estes em menor número, que acabavam dividindo importância
proporcionalmente maior.
A documentação apresentada com a contestação confirma
a unificação das carteiras, constando do Manual do Beneficiário como
titulares: "Colaborador (empregado e estagiário); Diretores Estatutários,
Sócios e Administradores das Patrocinadoras; Ex-colaborador, amparado
pelos artigos 30 ou 31 da Lei n. 9.656/98, ou pela CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho) e Viúva (o) de colaboradora= ou ex-colaborador desde que já
inscrita (o) na Assistência Médica no momento do falecimento do titular"
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056030-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
(fls.154). A diferença, no caso da embargante é o pagamento da integralidade
do valor do prêmio ou mensalidade.
Não tem fundamento o inconformismo ou a impugnação
e muito menos a afirmação de que "não há qualquer prova que demonstre a
identidade da cobrança".
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta aos arts. 398, 399, 400 e 411
do CPC.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.